Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (DECRETO-LEI 911/69). MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. VALIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT.
1. Nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora decorre do simples vencimento da dívida (artigo. 2o, §2o), estando o ajuizamento da ação de busca e apreensão somente condicionado à comprovação de envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor sinalizado no contrato, dispensada seu recebimento pessoal para configurá-la. Precedentes STJ e TJDFT.
2. É inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia, entabulados sob o amparo do Decreto-Lei n. 911/69, observada a imposição legal de quitação integral da dívida pendente, para que o bem seja restituído livre de ônus. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.